Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS (POLICIAIS). PROVA IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E OFENSIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6 NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. CAUSA DE AUMENTO ESPECIAL DO ART. 40, III, DA LAD MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Quanto à aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, não se deve examinar a quantidade da droga apreendida de forma isolada. Isso porque a mercancia de entorpecentes afeta diretamente a saúde e a segurança pública, fomenta a prática de diversos crimes, além do efetivo prejuízo à paz social. Ademais, a droga apreendida (crack) possui alto potencial viciante, causando graves danos à saúde, o que faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva.
3. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, de perigo abstrato, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendida, de modo que o princípio da insignificância não incide na espécie.
4. De igual maneira, inaplicável o princípio da ofensividade em favor do réu, pois, todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui potencial risco para a sociedade.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, em regime aberto e domiciliar, referente à execução da pena de crime anterior, autoriza que a circunstância judicial relativa à conduta social seja negativamente valorada.
6. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Logo, deve ser reduzida a pena fixada com base em parâmetro superior.
7. O cometimento do tráfico de drogas nas proximidades de creche é suficiente para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da LAD, sendo irrelevante a eventual ausência de trânsito intenso de pessoas no local.
8. Recurso parcialmente provido.